Tribunal: STF
Processo: RE 82720
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
1. C. PR. CIVIL DE 1939, ART. 80, PARAGRAFO 2. C. PR. CIVIL DE 1973,
ARTIGOS 9., 82, 84 E 246. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS
PROCESSOS EM QUE HÁ INTERESSE DE MENORES. E OBRIGATORIA, E SUA
AUSÊNCIA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA. 2. PRECEDENTES DO STF. 3.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.